Tribunal: TJMT
Processo: 1025813-34.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025813-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (IMPETRANTE), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), LEONARDO DA CRUZ FERREIRA - CPF: 061.713.401-46 (PACIENTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), CLEITON SILVA - CPF: 068.446.291-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO COSSETIN PACHECO - CPF: 034.947.021-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA

– 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível a sua prisão

para garantir a ordem pública, diante do seu histórico criminal, para evitar a sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantia a ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo dele, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Rosangela Agner Rossetto e Celio Reis de Oliveira, em favor de
Leonardo da Cruz Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de novembro de 2020, juntamente com Cleiton Silva, pela suposta prática do crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo (art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal, cuja custódia foi convertida em preventiva a fim de preservar a ordem pública, por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1009808-11.2020.8.11.0040, em trâmite no juízo acima mencionado; impondo-se destacar, outrossim, que a ação penal correlata já foi ajuizada, a denúncia foi recebida e aguarda a apresentação da defesa prévia dos acusados (Ação Penal n. 1010008-18.2020.811.0040 em andamento na aludida unidade judiciária).

Sustentam, os impetrantes, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; consignando, ademais que, no caso em tela, não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Asseveram, também, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa, ocupação lícita, bem como confessou a prática delitiva e houve a recuperação integral dos bens subtraídos; afirmando, também, que na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Fortes nessas razões, os impetrantes, liminarmente, requereram a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, do Código de Processo Penal); e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 69411469. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 69863495, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal acima citada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 73264955, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar do acusado a fim de restabelecer a ordem pública, tendo em vista que ele possui outros registros criminais, de acordo com o sistema
Vinculum
da Polícia Judiciária Civil (ID 69172493, p. 64), como suspeito em delitos contra o patrimônio, sendo conhecido naquele meio apesar da recente maioridade penal.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório com base nos seguintes éditos judiciais:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

No caso versado, inexiste dúvida quanto a presença dos requisitos acima, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar do agente.

Destarte, quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme se infere dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado, bem como do interrogatório dos flagrados, os quais confessaram a prática delitiva.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao
“periculum in mora”
, o qual, no particular é representado pela conveniência da instrução processual, já que inexiste nos autos demonstração inequívoca de residência fixa no distrito da culpa e emprego lícito, a despeito das informações prestadas pelos conduzidos à Autoridade Policial.

Para arrematar, cumpre anotar que,
embora os flagrados não registrem antecedentes criminais, consoante se visualiza do id. 44604483 - p. 1 e 44604486, p. 1, verifica-se que são eles vezeiros na prática delitiva
. No mais, registra-se ainda que a pena do delito imputado aos flagrados é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, restando, preenchida a hipótese prevista no art. 313, I do CPP.

Nesta medida, pelas razões acima invocadas, ao menos por ora a custódia cautelar merece ser mantida.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de Leonardo da Cruz Ferreira e Cleiton Silva, em prisão preventiva, devendo os mesmos permanecerem custodiados até ulterior decisão em contrário.

[...].
(ID 69863495, p. 109/110).

Decisão que indeferiu o pleito liberatório

Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva manejado pela defesa técnica de Leonardo da Cruz Ferreira, já qualificado, indiciado pela prática de furto qualificado.

O Ministério Público fora contra o deferimento do pleito.

É o relatório. Decido.

Calha vincar, por oportuno, que a revogação da prisão preventiva, prevista no art. 316, do CPP, será concedida, quando não mais estiverem presentes os fundamentos da custódia provisória,
in verbis
:

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

E observando o que consta dos autos,
entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da segregação cautelar, eis que apesar da defesa técnica ter anexado aos autos documentos com o propósito de atestar condições pessoais favoráveis, como trabalho lícito e endereço fixo, a bem da verdade, tais documentos, por si só, além de não demonstrarem aquilo que se pretendeu provar
, sendo, no máximo, início de prova, que demandaria a juntada de novos documentos,
certo é que o ergástulo cautelar decretado pelo magistrado plantonista também foi fundamentado no fato de que o ora requerente também é “vezeiro na prática delitiva”
.

Ocorre que dos autos se extrai que
apesar do indiciado ter recém completado a maioridade penal, possui em seu desfavor, de acordo com o sistema vinculum, registros envolvendo o seu nome como suspeito em boletins de ocorrência cujos fatos, em tese, criminosos, envolvem delitos contra o patrimônio
.

Logo, INDEFIRO o pedido revogação da segregação cautelar ou mesmo a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. [...].
(ID 71319486, p. 129).

Depreende-se, pois, das decisões acima reproduzidas parcialmente e dos documentos juntados nesta ação constitucional, que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com o corréu Cleiton Silva, na posse de dois aparelhos de telefonia móvel, subtraídos do Escritório Dinâmico, após o alarme do referido escritório disparar e acionar a empresa de monitoramento; impondo-se, ainda, esclarecer que ambos confessaram a prática delitiva ao serem reconhecidos pelos policiais militares como suspeitos em outros crimes contra o patrimônio, fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da prisão preventiva do acusado, para garantia da ordem pública.

Desse modo, não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente, porque ele, em tese, é
contumaz na prática de crimes contra o patrimônio
, denotando, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam capazes para evitar a reiteração delitiva.

Assim, no caso em debate, deve ser levado em conta a renitência criminosa do paciente, incidindo, , o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Nesse contexto, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, vem se dedicando à prática delitiva.

Além disso, deve ser registrado que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Aliás, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.

2.
Diante
da gravidade concreta do delito e
do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.

3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC 127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

É imperioso também consignar que, não obstante os impetrantes tenham alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da liberdade dela, porquanto este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Leonardo da Cruz Ferreira
, e por consequência, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021